Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. ADEQUADA.

I - Comprovada a prática dos crimes de desobediência e desacato pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não há que se falar em absolvição.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - Recurso conhecido e não provido.